Tribunal: TJDFT
Processo: 0721969-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0721969-24.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Agravado: JOÃO PAULO E KIZZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ME Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DECISÃO ================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto pela empresa executada (IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) contra decisão (ID 191026059, autos originários) do juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença no 0702343-84.2022.8.07.0001, ajuizado por JOÃO PAULO E KIZZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA – ME, indeferiu a “pretensão da devedora à submissão do crédito exequendo ao seu plano de recuperação judicial”. A agravante, salientando que não possui condições de arcar com as custas processuais, postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça, afirmando “que, conforme r. decisão ora apresentada (‘Decisão’ – doc. 01), instruída de toda a documentação contábil que demonstram (i) os prejuízos financeiros e (ii) a impossibilidade de arcar com o recolhimento do preparo recursal, razão pela qual se pleiteia o benefício”. Determinada a intimação da empresa agravada para que apresentasse documentação adequada à comprovação de sua capacidade financeira (ID 59834622), foram trazidos, em petitório de ID 60241748, extratos de balanço patrimonial dos exercícios anteriores a 2023 e demonstrações de mutação do patrimônio líquido, além de outras informações (ID 60241755). É o relatório. Decido. O entendimento sumulado no verbete 481 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ[4] determina que é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1697743, 07430319120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 99, § 3o, do CPC admite a dispensa de comprovação de alegada insuficiência de recursos apenas às pessoas naturais que requeiram em juízo assistência jurídica integral e gratuita. Trata-se de presunção relativa, daí porque admissível a produção de prova em contrário para afastar a condição de hipossuficiência financeira dita existente. 2. Não há na mencionada norma comando que vede a concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, no entanto devem demonstrar a incapacidade financeira justificadora do deferimento do benefício que postulam, porquanto não gozam do privilégio de terem presumida a seu favor a veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Esse, inclusive, é o entendimento consagrado no enunciado sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 3. A ausência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de despesas processuais deve ser efetivamente demonstrada, não bastando a mera alegação de incapacidade financeira da pessoa jurídica. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1763345, 07090547420238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, verifica-se que a recorrente anexou aos autos balanço contábil de parte dos exercícios 2022 e 2021, que apesar de revelarem decréscimo patrimonial, dada a elevação do passivo, não permite inferir, de maneira indene de dúvidas, situação de penúria experimentada pela agravante a ponto de inviabilizar o pagamento das despesas processuais, sobretudo a partir da análise das projeções de fluxo de caixa a partir de janeiro de 2023, com projeção da redução da diferença entre entradas e saídas de capital até dezembro de 2023 (ID 60241755, págs. 18). E, não obstante os demonstrativos bancários evidenciem saldo zero em 2022 (ID 60241755, págs. 37 e 38), sequer foram apresentados extratos mais atualizados, a fim de elucidar a atual saúde financeira da empresa - sobretudo após o deferimento da recuperação judicial -, não servindo grande parte dos demais documentos apresentados como prova robusta de hipossuficiência, diante da apresentação de diversas certidões negativas de protesto e de ações judiciais – inservíveis para o fim pretendido – (ID 60241755, págs. 42 e seguintes). Dessa forma, no presente caso, entendo que os documentos juntados pela recorrente são, por si só, insuficientes para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo em razão dos resultados financeiros oriundos da atividade desempenhada (empreendimentos imobiliários). Ademais, como destacado, a “jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do ec. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias” (Acórdão 1602732, 07116627920228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 98, §5°, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2. Nos termos do enunciado n. 481 da Súmula do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. O fato de uma sociedade empresária encontrar-se em processo falimentar ou recuperacional não lhe enseja o direito à justiça gratuita por si só, mesmo que de forma diferida, nos termos do Art. 98, §5° do CPC, por configurar concessão parcial do benefício. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1345720, 07053583520208070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, repise-se, o pedido subsidiário formulado pela Agravante, solicitando o diferimento do pagamento das custas e demais despesas processuais para o final do processo, equipara-se ao pedido de concessão parcial de gratuidade de justiça, conforme previsto no Art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil, de modo que, não estando minimamente comprovada situação extrema de insuficiência de recursos que justifique a concessão do benefício também em relação à determinado ato processual, o indeferimento da benesse é medida que se impõe. Destaque-se, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça, ao lançar o relatório “Justiça em Números 2022”, constatou que esta Corte de Justiça exerce sua jurisdição mediante o pagamento das menores custas judiciais da Federação, não obstante ostentar, pela quarta vez consecutiva, o Selo Diamante de Qualidade premiado pelo próprio CNJ. Ora, o valor máximo de custas no TJDFT é menor que o valor mínimo das custas noutros tribunais, como por exemplo TJMT, TJMS e TJRJ. Por esse motivo, o valor total arrecadado com custas e emolumentos em cotejo com o número total de processos, o TJDFT obteve a menor arrecadação entre os tribunais de justiça, isto é, R$ 246,15 (duzentos e quarenta e seis reais e quinze centavos) por processo ingressado. Ainda falando em número de processos ajuizados, o mesmo relatório do CNJ revela que, entre os tribunais de médio porte, esta Corte de Justiça possui a terceira maior taxa de novos casos por cem mil habitantes – 10.074 (dez mil e setenta e sete) processos –, sinalizando o exponencial crescimento no número total de processos novos. Não obstante as custas judiciais do TJDFT serem de ínfimo valor, o Distrito Federal é “a unidade da Federação com maior índice de desenvolvimento humano municipal – IDH-M, medido em 0,85, e PIB per capita de R$ 90.742,75”[1]. Feitas essas considerações, entende-se que o agravante não apresenta os requisitos necessários para ser agraciado com os benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça, requerido nesta Instância Recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[2], intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, obstando sua análise meritória. Apresentado o devido preparo, retornem os autos para análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Fonte: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/09/justica-em-numeros-2022-1.pdf. Pg. 15. [2] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.